Tribunal: TJMT
Processo: 1025757-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025757-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 412.782.298-84 (ADVOGADO), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (AGRAVANTE), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025757-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD

AGRAVADO(S):

TERC INTERES:

ATHIVALOG LOGISTICA LTDA

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – POSSE DO VEÍCULO – CASO DE GRANDE PUBLICIDADE E NOTORIEDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O terceiro adquirente de automóvel supostamente envolvido em ato de estelionatário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão do veículo haja vista exercer a posse do bem em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta por
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA em face de SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
, que recebeu a “
emenda à inicial, constante ao ID. 21057405, independentemente da concordância da parte contrária, e
determinou a inclusão de JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD no polo passivo da lide.”

Em síntese, sustenta a agravante que na ação inicial de Busca e Apreensão a agravada é categórica em salientar e explanar sobre sua relação jurídica havida com a Sportscars, a qual trata-se exclusivamente de relação contratual firmada como relação de consignante e consignatário, vinculados ambos pelo denominado contrato de consignação ou estimatório, previsto na Legislação Civil vigente.

Salienta que, após ter a propriedade do veículo (em razão da aquisição) ameaçada quando tomou ciência da busca e apreensão, simplesmente ajuizou a medida de embargos de terceiros, ou seja, aplicou-se nos autos a medida processual vigente que se coadunava, naquele momento, com o direito e a tutela jurisdicional de que necessitava.

Destaca que não teve qualquer participação na relação negocial havida entre a agravada Athivalog e a Sportcars, que, por sua vez, vendeu o veículo, recebeu o valor e não repassou para a agravada, ou seja, nítido desacerto comercial entre aquelas partes e, se houve ou não a venda e se esta venda é legitima, somente a conclusão do processo de embargos de terceiro concluirá.

Por fim, afirma que o fato de esta agravante se encontrar na posse do veículo, não a legitima para figurar no polo passivo e responder esta demanda. Por tal razão, carece do elemento subjetivo da demanda em desfavor desta, uma vez que não houve qualquer elemento subjetivo material para figurar no polo passivo nos autos de busca e apreensão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi
indeferida
(ID. 72343471).

Sem informações.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID. 75983467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025757-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD

AGRAVADO(S):

TERC INTERES:

ATHIVALOG LOGISTICA LTDA

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre tão somente examinar o acerto ou não da decisão que determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da lide de busca e apreensão do veículo/automóvel I/M Benz GLA200, cor prata, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placa QBQ -6300, Renavam no 01040968217.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos de Busca e Apreensão,

a agravada - ATHIVALOG LOGISTICA LTDA - é proprietária do citado veículo acima e, objetivando comercializar o mesmo, procurou a loja terceira interessada nestes autos - SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIREL-, tendo esta firmado o compromisso de vender o veículo e repassar o valor oriundo da venda, descontando o percentual da sua comissão.

Assevera a agravada que obteve a informação de que o referido bem teria sido vendido, entretanto, sem nenhum depósito dos valores, além disso, na presente semana recebeu uma ligação de um senhor, denominado Rafael, que buscava informações com relação à autorização para transferência do veículo, vez que estava em posse dele e, ainda tomou conhecimento de que o veículo já mencionado estaria na cidade de São Paulo – SP, tendo sido passado para terceiros sem autorização da requerente, muito menos existindo informações sobre o repasse do automóvel.

Por tais motivos, pugnou em sede de antecipação de tutela fosse determinada a inclusão de restrição judicial no cadastro do veículo, restringindo-se a circulação e transferência do bem e, também, deferida a busca e apreensão do automóvel, bem como seja decretado como fiel depositária do veículo, sendo-lhe deferido todos os pedidos,
in verbis
(ID. 69068969 - Pág. 53/56):

“No caso em apreço, na presente sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito, vez que da análise dos documentos que instruem a exordial, em especial o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 19156923) e Extrato do Veículo junto ao sítio do Detran (Id. 19156924), os quais demonstram ser a autora proprietária do veículo objeto da lide.

Registra-se, por oportuno que a empresa demandada e seus representantes, conquanto tenham efetivado pedido judicial de decretação de falência (autos no 1012647-40.2019.811.0041 distribuídos à 1a Vara Cível de Cuiabá), estão sendo alvos de diversas denúncias referentes à comercialização de veículos, pairando assim a existência de indícios enfáticos de que outras pessoas também teriam sido “prejudicadas” pela prática comercial análoga, sendo diversas e recentes as notícias veiculadas na imprensa local, das quais, destaco:

(...)

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo torna-se visível em razão de que o veículo pertencente a reclamante e objeto da lide, não se encontra mais na sede da empresa ré, estando, atualmente, segundo o requerente, na cidade de São Paulo – SP, além disso, a mesma não vendeu e nem recebeu pela venda do automóvel, não obstante por se tratar de bem móvel, de fácil movimentação e ocultação, o risco de vir a desaparecer é grande.

Assim, os requisitos legais encontram-se configurados e a concessão da medida pleiteada é o que se impõe.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos, DETERMINO a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo I/M BENS GLAS200, Cor Prata, Ano de fabricação/Modelo 2014/2015, Placa QBQ-6300, Renavam no 01040968217, a ser cumprido no endereço situado à Rua José Galante, no 800, apto 171, Vila Suzana, CEP 05642-901, São Paulo – SP, ficando desde já autorizado a requisição de força policial para o cumprimento da medida, caso necessário.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de São Paulo, servindo a presente decisão como mandado.

DETERMINO ainda, inclusão de restrição judicial no cadastro do veículo, via sistema Renajud, restringindo-se a circulação e transferência do bem.

NOMEIO a requerente como fiel depositária do veículo acima descrito, não podendo se desfazer do bem até o deslinde final do processo, ou até nova ordem judicial. [...]”

Desta decisão, a agravante ajuizou Embargos de Terceiro alegando (ID. 69068969 - Pág. 104):

“que no dia 24/01/2019, adquiriu o veículo, marca Mercedes Bens, Modelo GLA-200, Prata, 2014/2015, Placa QEQ-6300, junto a loja SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI, pelo o valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tendo a requerente também pactuado a compra de outro veículo, dando um valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Aduz que ficou acordado que após a confirmação dos valores pagos lhe seria enviada a documentação do veículo com a finalidade de que pudesse efetuar a transferência do automóvel para seu nome. Após cumprir com sua obrigação de pagar o veículo, procurou a loja requerida a fim de que a mesma enviasse a documentação do automóvel com o objetivo de sanar a irregularidade.

Depois de várias tentativas frustradas procurou a primeira requerida no intuito de resolver, onde descobriu que os valores pagos a Sportcars jamais haviam sido transferidos a Athivalog.”

Contudo, diante da grande publicidade e notoriedade que este caso tomou, nos autos do RAI no 1007869-53.2019.8.11.0000, interposto pela ora agravada ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA, contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela nos autos dos
Embargos de Terceiro
para manter a embargante, ora agravante, na posse do automóvel até o julgamento do mérito, bem como suspendeu a determinação de busca e apreensão concedida na segunda ação acima mencionada, decidi da seguinte maneira (ID. 69068969 - Pág. 109):

“Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nas contrarrazões, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Isto porque, a manutenção do veículo na posse de terceiro por um longo período em local diverso de onde se desenvolve o litígio representa risco ao resultado útil do processo, portanto, a prudência determina que o bem permanecer depositado com aquele que, aparentemente, ainda figura como proprietário do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Ademais, é público e notório que os sócios proprietários da SPORTCAR desapareceram com inúmeros veículos consignados, prejudicando a comunidade local que buscava seus serviços e acreditavam na credibilidade da loja, sendo que, no caso em comento, é de se estranhar que no contrato de consignação de ID no 8035951 foi acordado que o valor da venda do veículo deveria ser em torno de R$136.500,00 (cinte e trinta e seis mil e quinhentos reais), todavia, este foi alienado por R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) , trazendo dúvida na negociação, o que por si só macula a relevância da fundamentação trazida nos Embargos de Terceiro.

Se não bastasse, diante da atitude da agravada de não disponibilizar o bem para eventual acordo e da comprovação de oneração do veículo em local diverso do domicílio da agravada em virtude das multas de trânsito lançadas sobre o veículo por excesso de velocidade (ID no 10367459), o perigo da demora milita em favor da agravante, a qual poderá suportar prejuízo irreparável, principalmente se ao final os embargos de terceiro restar improcedentes, uma vez que não é possível definir neste limite estreito do agravo de instrumento se a embargante realmente adquiriu o veículo de boa-fé.

Portanto, diante de as circunstâncias, não há dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de desconstituir a decisão “a quo”, até decisão final dos embargos de terceiro manejado pela agravada, em consequência, a busca e apreensão fica restabelecida em favor da agravante.

É como voto.”

Portanto, pelo que se verifica dos autos, a legitimidade da agravante é patente, pois manteve relação jurídica de compra e venda com a loja requerida SPORTCAR da ação de Busca e Apreensão, cujo negócio envolveu a aquisição do veículo objeto do litígio.

Se, supostamente a agravante não tenha agido com a boa-fé exigida quando da celebração dos contratos de compra e venda, ou havendo alguma responsabilidade civil a ser apurada ou se deve ter seus direitos resguardados por ter agido como terceiro adquirente de boa-fé, tu- do isso deve ser analisado minuciosamente durante o trâmite processual, no decorrer da instrução.

Mas por ora, encontrando-se a agravante com a posse do veículo em litigio, há que se manter no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ATO ILÍCITO - TERCEIRO ADQUIRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - APURAÇÃO DE FATOS - NECESSIDADE O terceiro adquirente de automóvel supostamente envolvido em ato de estelionatário é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada pelo então proprietário do veículo, em razão de ter mantido relação jurídica com este, cujo negócio envolveu a coisa móvel objeto do litígio, sendo necessário verificar, durante a instrução processual, se tem alguma responsabilidade civil a ser apurada ou se deve ter seus direitos resguardados por ter, efetivamente, agido como terceiro adquirente de boa-fé
.”
(TJ-SC - AI: 40191571820188240000 Itapema 4019157-18.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/09/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS ENTABULADOS ENTRE PARTICULARES. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. (...) . ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA NEGOCIAL. Se a parte recebeu o bem objeto da demanda e realizou a negociação com terceiro, obviamente é legítima para compor o pólo passivo que discute as consequências de tais negócios. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. Conforme o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a legitimidade ativa para propor a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é exclusiva do credor fiduciário. INDENIZAÇÃO PELAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. (...) . NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.”
(TJ-RS - AC: 70070514054 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021